Tribunal: CARF
Processo: 10725.720162/2013-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.720162/2013-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.342 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
FRANCISCO SANTOS BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS RELATIVOS AO
TRATAMENTO DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. DESNECESSIDADE.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, sendo que tais pagamentos são restritos aos
tratamentos médicos do próprio contribuinte ou de seus dependentes, nos
termos dos artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995 e 80, § 1o, inciso II
do Decreto no 3.000/99.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reestabelecer as despesas médicas tidas
com os profissionais Fabiana Candido Oliveira Santos Lauer, de R$1.500,00, e Abdon Hissa, de
R$1.200,00, totalizando R$2.700,00.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.720162/2013-79
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.342 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720162/2013-79

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação protocolizada pelo interessado através de seu procurador (fls.
09/10), contra Lançamento de Ofício no 2010/675758881184703 relativo ao Exercício
de 2010 Ano Calendário 2009, que resultou em crédito tributário no montante de R$
13.533,41 , sendo R$ 6.703,03 de Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar
(código de receita 2904), R$ 5.027,27 de Multa de Ofício e de R$ 1.803,11 de juros de
Mora, calculados até 31/01/2013, conforme Notificação de Lançamento fls. 04/08.
A Descrição dos fatos e o Enquadramento Legal encontram-se detalhados no
Demonstrativo de fls. 05/06, versando sobre a infração de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Cientificado da Notificação de Lançamento em 31/01/2013 de acordo com o Aviso de
Recebimento de fl. 33 o contribuinte através de seu procurador, protocolizou em
28/02/2013, a impugnação de fl. 02 onde consta o seguinte:
“Infração: Dedução Indevida de Despesas Médicas ; Valor da Infração: R$ 24.374,64 ;
O valor refere-se a despesas médicas do próprio contribuinte.”
O interessado através de seu procurador, anexou aos autos as cópias de documentos
constantes das fls. 11/16.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÕES. ÔNUS DA PROVA.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora, havendo dúvidas quanto à regularidade das deduções, o ônus probatório recai
sobre o sujeito passivo.
Ciente do acórdão da DRJ em 28/05/2013, o(a) contribuinte, em 27/06/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega que as despesas médicas estão comprovadas,
consoante documentos anexos ao recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.342 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720162/2013-79

(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
Da análise da legislação, tenho que a indicação do beneficiário dos serviços só
deve ser obrigatória se o paciente for pessoa diversa daquela que efetuou o pagamento das
respectivas despesas médicas, porque, do contrário, presume-se que aquele que efetuou o
pagamento é o real beneficiário dos serviços médicos.
Nesse sentido, confira-se a Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013,
segundo a qual pode-se presumir que o beneficiário do serviço foi o próprio contribuinte nas
hipóteses em que os recibos emitidos pelos respectivos profissionais médicos não indicam ou
especificam o beneficiário do serviço, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidade, verbis:

Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF DESPESAS
MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço,
podese presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da
autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.” (g.n.).
Pois bem. O acórdão recorrido manteve as despesas com base nos seguintes
argumentos:
Na fl. 11, consta uma Declaração emitida pela pessoa jurídica Cooperativa de
Trabalho Médico (Unimed Campos) CNPJ 40.294.225/0001-12 referente ao ano de
2009, onde consta que o contribuinte pagou o valor total de R$ 6.424,64 (Plano de
Saúde) onde não consta valores discriminados por beneficiários. Vemos que de acordo
com o Termo de Intimação Fiscal no 2010/561148183208330 de fls. 29/30, recebido
pelo interessado em 18/09/2012 (fl. 31), o mesmo foi intimado a apresentar os
comprovantes originais e cópias de despesas médicas com Planos de Saúde com valores
discriminados por beneficiários (titular e dependente). Na fl. 06, da Notificação de fls.
04/08, consta que o contribuinte não apresentou apesar de regularmente intimado, o
Comprovante de despesas médicas com Plano de Saúde Unimed Cooperativa de
Trabalho Médico de Campos com os valores pagos discriminados por beneficiários
(titular e dependentes). O contribuinte limitou-se a reapresentar o documento de fl. 11,
desta forma, com base na legislação supracitada, concluímos que a Declaração de fl. 11
não é suficiente, no caso em tela, para permitir que a despesa correspondente ao valor
de R$ 6.424,64 possa ser deduzida dos rendimentos tributáveis para fins de apuração da
base de cálculo do Imposto de Renda, devendo ser mantida a glosa efetuada pela
Fiscalização.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.342 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720162/2013-79

Na fl. 15, consta 1 (um) recibo emitido por Fabiana Candido Oliveira Santos Lauer
CRO RJ 31.353 CPF 087.257.517-94 ortodontista, pago pelo contribuinte, datado de
04/09/2009 e no valor de R$ 1.500,00. Ocorre que não consta do mesmo quem foi o
beneficiário / paciente dos serviços prestados. Deve ser salientado que na fl. 06, da
Notificação de Lançamento de fls. 04/08, constava que o recibo apresentado não
identificava o beneficiário / paciente dos serviços prestados pela profissional. O
contribuinte limitou-se a reapresentar o documento de fl. 15, desta forma, com base na
legislação supracitada, concluímos que o recibo em questão (fl. 15) não é suficiente, no
caso em tela, para permitir que a despesa correspondente ao valor de R$ 1.500,00 possa
ser deduzida dos rendimentos tributáveis para fins de apuração da base de cálculo do
Imposto de Renda, devendo ser mantida a glosa efetuada pela Fiscalização.
Finalmente, na fl. 16, constam 2 (dois) recibos emitidos por Abdon Hissa Cremerj
52.07513-3 CPF 010.359.167-20, datados de 23/06/2009 e 23/09/2009 e no valor de R$
600,00 cada, referente a serviços médicos prestados, pagos pelo contribuinte ao
profissional em questão. Ocorre que não consta do mesmo quem foi o beneficiário /
paciente dos serviços prestados. Deve ser salientado que na fl. 06, da Notificação de
Lançamento de fls. 04/08, constava que os recibos apresentados não identificavam o
beneficiário / paciente dos serviços prestados pelo profissional. O contribuinte limitou-
se a reapresentar os documentos de fl. 16, desta forma, com base na legislação
supracitada, concluímos que o recibo em questão (fl. 16) não é suficiente, no caso em
tela, para permitir que a despesa correspondente ao valor de R$ 1.200,00 possa ser
deduzida dos rendimentos tributáveis para fins de apuração da base de cálculo do
Imposto de Renda, devendo ser mantida a glosa efetuada pela Fiscalização.
Após análise dessas despesas, com base nos argumentos e documentos
apresentados em sede recursal, verifico que:
a) Cooperativa de Trabalho Médico (Unimed Campos) – contribuinte apresentou declaração
emitida pelo plano de saúde (fl. 53), referente a ano diverso da declaração. Mantenho a glosa,
pelos fundamentos constantes do acórdão recorrido.
b) Fabiana Candido Oliveira Santos Lauer – contribuinte apresentou declaração (fl. 55), em
que constou o beneficiário do tratamento. Reestabeleço a despesa.
d) Abdon Hissa– contribuinte apresentou declaração (fl. 55), em que constou o beneficiário do
tratamento. Reestabeleço a despesa.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, para fins de reestabelecer as despesas médicas tidas com os
profissionais Fabiana Candido Oliveira Santos Lauer, de R$1.500,00, e Abdon Hissa, de
R$1.200,00, totalizando R$2.700,00.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.342 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720162/2013-79

Fl. 64
DF CARF MF
Original